Tribunal: STF
Processo: HC 215263
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 717.727/SP. 



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 14/11/2021, ante a suposta prática do crime do art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal (roubo praticado em concurso de pessoas). O Juízo da Vara Plantão da Comarca de São Paulo/SP converteu o flagrante em prisão preventiva.



     



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça estadual, tendo a 15ª Câmara de Direito Criminal indeferido a ordem. Contra essa decisão, formalizou a impetração no STJ. 



     



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ressalta inexistirem elementos concretos que justifiquem a custódia. Argumenta com as condições pessoais favoráveis: primariedade e menoridade penal relativa. Alude à Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, mencionando o risco de contaminação pela Covid-19.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão, aplicando-se medida cautelar prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.



     



    É o relatório. 



    Decido.



     



    6. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, destacou presentes a materialidade e os indícios de autoria do crime. Salientou o cometimento de roubo, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça, exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo. Frisou a necessidade da preventiva para garantia da ordem pública, ante a periculosidade, demonstrada pela gravidade concreta do delito. Eis o trecho da decisão:



    “(...) De acordo com os autos, os policiais militares estavam em patrulhamento, quando avistaram uma motocicleta, na altura da Av. José Pinheiro Borges, na altura no numero 60, momento em que deram voz de abordagem policial, em virtude dos indivíduos encontrarem-se sem capacete, voz essa que não foi atendida, iniciando-se um acompanhamento, que se finalizou no local dos fatos e que culminou na prisão do indiciado. 



    Os policiais ainda afirmaram que não conseguiram localizar o segundo indivíduo envolvido, condutor da motocicleta, que se evadiu. 



    Na posse do indiciado, fora encontrado um simulacro de arma de fogo, assim como o acusado, em relação à motocicleta, de plano, teria confessado aos policiais que teria realizado a subtração, mediante grave ameaça, minutos antes, bem como que a roubou com seu comparsa Josué (menor de idade e morador da Vila Iolanda), que se evadiu da abordagem. 



    Já a vítima declarou que estava realizando entregas, uma vez que é motoboy, e, quando estava na altura da Rua Ipaumirim, 491, bairro Jardim Nordeste (Arthur Alvim), 02 indivíduos aproximaram-se e anunciaram assalto, com arma de fogo, dizendo "desce da moto, é um assalto". Que pegaram a mochila de motoboy e um deles colocou nas costas, sendo afirmado pela vítima tratar-se de ISAQUE DA SILVA BARBOSA, indiciado, subtraindo a motocicleta, bem como seu telefone celular, Motorola E7. Declarou ainda que os criminosos estavam sem capacete no momento dos atos executórios, pelo que, teria condições de reconhecê-los. 



    Em sede reconhecimento pessoal, na forma do art. 226 do Código de Processo Penal, a vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas e com 100% de certeza, ter sido ISAQUE DA SILVA BARBOSA um de seus roubadores. 



    O acusado, por sua vez, confessou que roubou a moto, juntamente com seu colega, informando apenas se tratar de Josué, menor, sob a posse de um simulacro. Que, de fato, tentou fugir da abordagem policial (fls. 12). 



    Assim, há indícios suficientes de materialidade e autoria de delito cometido mediante grave ameaça, em face da vítima, em concurso de pessoas e mediante uso de simulacro de arma de fogo, o que é suficiente para demonstrar a gravidade da conduta supostamente praticada pelo indiciado, em período de grave crise social e sanitária, o que configura o periculum libertatis. 



    De outro lado, em que pese a ausência de maus antecedentes ou reincidência, por parte do indiciado, não há comprovação de residência fixa, tampouco de dedicação do indiciado a trabalho lícito. 



    Afigura-se necessária a prisão cautelar, que assegura a plena disponibilidade do indiciado ao juízo, propiciando regular realização da instrução criminal e segura aplicação da lei penal, em ordem a garantir a eficácia instrumental do processo, não servindo a tanto com a mesma efetividade outras medidas cautelares. (...)” (e-doc. 4; grifos nossos).



    7. Os fundamentos são válidos, no que revelada a gravidade concreta da conduta, a partir do modus operandi — o paciente, acompanhado de um comparsa, abordou a vítima, ameaçando-a com um simulacro de arma de fogo, subtraindo-lhe a moto, a mochila e um celular. Não há ilegalidade, uma vez encontrar-se a decisão em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte: 



     



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ACÓRDÃO IMPUGNADO AMPARADO NA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. O acórdão impugnado não apresenta ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 4. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (3 agentes) e a gravidade dos fatos em apuração (roubo cometido em concurso de agentes, mediante restrição da liberdade das vítimas, com emprego de arma branca e arma de fogo), circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.787-AgR/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. REGIME FECHADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO: GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 192.120-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; grifos nossos)



    8. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/8/2018).



    9. De outro lado, a pandemia decorrente da Covid-19, por si só, não justifica o afastamento da prisão cautelar. A observância da Recomendação nº 62, de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que visa evitar a disseminação do novo coronavírus nas unidades prisionais, pressupõe situação evidente de risco à saúde dos detentos. Em que pese a relevância das diretrizes criadas pelo CNJ, não se trata de soltura automática. Nesse sentido: HC nº 200.620-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, 04/08/2021; e HC nº 190.531-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021.



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator